Tribunal: TJDFT
Processo: 0702236-53.2021.8.07.0008
Órgão julgador: GILMAR TADEU SORIANO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-10-14
Data de publicação: 2021-10-19

Ementa:
CONSUMIDOR. ENVIO DE CARTÃO DE CRÉDITO SEM SOLICITAÇÃO. PRÁTICA ABUSIVA. INEXISTÊNCIA DE COBRANÇAS. DANOS MORAIS INEXISTENTES. MERO ABORRECIMENTO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Presentes os requisitos, defiro à autora e recorrente a gratuidade de justiça.
2. O mero dissabor não pode ser alçado ao patamar do dano moral, mas somente aquela agressão que exacerba a naturalidade dos fatos da vida, causando fundadas aflições ou angústias no espírito de quem ela se dirige" (STJ, AgRgREsp no 403.919/RO, Quarta Turma, Relator o Ministro Sálvio de Figueiredo Teixeira, DJ de 23/6/03).
3. In casu, narra a autora que é cliente do banco BRB e que, em 18/02/2021, recebeu em sua residência cartão de crédito que não solicitou. Afirma que entrou em contato com o réu e foi informada sobre a concessão de linha de crédito em seu nome, a qual foi recusada. Por considerar tratar-se de prática abusiva, requer a declaração de inexistência de dívida referente ao aludido cartão e a condenação do réu ao pagamento de indenização por danos morais. A sentença julgou improcedentes os pedidos, o que ensejou a interposição do presente recurso.
4. Em regra, o envio de cartão de crédito sem a solicitação do consumidor constitui prática comercial abusiva, vedada pelo art. 39, inciso III, do CDC, bem como pela súmula 532 do STJ. Entretanto, no presente caso, o réu demonstrou ter enviado o cartão no modo bloqueado e que não foram cobradas quaisquer taxas ou anuidade a ele referentes.
5. No caso, não obstante a falha na prestação dos serviços consistente no envio de cartão de crédito sem a solicitação do consumidor, verifica-se que não houve maiores desdobramentos capazes de macular a sua honra.
6. Na lição de Sérgio Cavalieri Filho, "dano moral é a lesão de bem integrante da personalidade, tal como a honra, a liberdade, a saúde, a integridade psicológica, causando dor, sofrimento, tristeza, vexame e humilhação à vítima" (in Programa de Responsabilidade Civil, 2a Edição, Malheiros Editores, p. 78).
7. Na presente demanda, não ficou comprovada qualquer mácula à dignidade e honra da parte autora, tampouco que ela tenha sido submetida a situação vexatória ou constrangimento capaz de abalar sua moral, porquanto o fato narrado, embora inoportuno, não se configura potencialmente hábil a causar dor, vexame, sofrimento ou humilhação que lhe cause angústia e desequilíbrio em seu bem estar.
8. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
9. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
10. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre valor da causa, suspensa sua exigibilidade em decorrência da gratuidade de justiça concedida à parte.